Tribunal: CARF
Processo: 13502.720849/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720849/2011-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.781 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte,
cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador
ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas), que negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720849/2011-55
Fl. 5577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama- Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.556, de
26/02/2019 (fls. 4.637/4.658), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção
de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e conheceu parcialmente
do recurso e na parte conhecida, deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 2/19, lavrado para a
exigência da Contribuição para o PIS e à COFINS, regime não cumulativo, referente ao período
de 01/01/2007 a 31/03/2007, em função das irregularidades encontradas durante a análise de
Pedidos de Ressarcimento – PER com os dados informados nas DACONs, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 22/51, tais como:
- diferença verificada entre o valores das notas fiscais lançadas no arquivo digital e os
lançados no DACON respectivo;
- glosa de bens e serviços utilizados como insumos, tais como: Água Bruta (parte
usada para alimentar o Reservatório de Segurança), Água Desmineralizada e Água clarificada, Gás
Fl. 5578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Propano, Solvente DMF, Inibidor de Corrosão, Carbonato de
Sódio, Gás Freon, Pintura Industrial, Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento
Térmico Refratário Antiácido, Manutenção de Equipamentos de Laboratório Serviços de Caldeiraria,
Limpeza Industrial e Serviços de tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes;
- das aquisições de energia térmica;
- da glosa sobre as despesas com fretes: por não integrar o conceito de insumo
utilizado na produção e nem ser considerada operação de venda, uma vez que são para simples
transferências de mercadorias acabadas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
- dos créditos de PIS e COFINS – importação, vinculados a receitas de exportação.

Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação às fls.
989/1.053 (COFINS) e 1.481/1.545 (PIS), contrapondo-se ao lançamento, elabora arrazoado sobre
a interpretação das INs SRF N° 247 e 404, conforme as Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, e as
seguintes razões de defesa: (a) necessidade de reunião dos processos (PAF no 13502.720816/2011-
13); b) da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias; c) da glosa
indevida dos créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos; c.1) dos
bens utilizados como insumos no processo produtivo (Água Bruta, Água Desmineralizada, Água
clarificada, Ar de Instrumento, Ar de serviço, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido, Vapor, Propano,
Solvente DMF, Inibidor de Corrosão, Carbonato de Sódio, Gás Freon, Material de embalagem),
Borracha SEBS; c.2) dos serviços utilizados como insumos no processo produtivo (Pintura
Industrial, Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido,
Serviços de transporte, Manutenção De Equipamentos De Laboratório, Serviços de Caldeiraria,
Limpeza Industrial, Serviços de tratamento de efluentes e análises físico-químicas de efluentes,
Serviços - materiais de embalagem) e, d) da glosa indevida das despesas com fretes.

Movimentado para julgamento a DRJ requereu diligência fiscal por meio do
Despacho no 24, de 24/05/2013 (fl. 1.984/1.987). A empresa apresentou “razões complementares à
Impugnação” (fls. 2.695/2.714), nas quais reafirma alegações referentes ao conceito de insumo e
alega improcedência da autuação fiscal em face de erros (que aponta) cometidos pela Fiscalização.

Efetuada a diligência, a Fiscalização emitiu o Relatório de fls. 2.377/2.389. A
empresa apresentou sua “manifestação” (fls. 3.736/3.775). Foi requerido nova diligência fiscal por
Fl. 5579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

meio do Despacho no 47, de 12/05/2015 (fls. 3.791/3.792). Efetuada a diligência, a Fiscalização
emitiu o Relatório de fls. 3.939/3.942. A empresa apresentou sua “manifestação” (fls. 3.946/3.952).

A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-64.668, de 29/09/2017 (fls. 4.000/4.011), considerou a
Impugnação parcialmente procedente, para reconhecimento de parte do crédito das contribuições
constante dos quadros de fls. 4.000/4.011, mantendo-se parte dos valores lançados. Em 06/10/2017, o
Acórdão foi revisado pelo Acórdão no 09-64.740 de fls. 4.017/4.028. Nessa decisão a Turma
decidiu que: (i) a “peça complementar de defesa” foi apresentada mais de um ano após o
encerramento do prazo legal - argumentações não abordadas na impugnação, deixou de conhecê-la;
(ii) considerando as conclusões do Relatório de Diligência, devem ser revertidas glosas nos valores de
R$ 27.951.592,78 em 01/2007, R$ 19.520.376,79 em 02/2007 e R$ 23.248.352,73 em 03/2007, que
serão acrescidos às bases de cálculo dos créditos; (iii) o conceito de insumos para fins de crédito de PIS
e COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da IN SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004; (iv)
a diligência é desnecessária, pois, pela descrição da utilização que a empresa apresenta para os itens
selecionados, baseado no Parecer Técnico elaborado pelo IPT, é fácil constatar que eles não se
caracterizam como insumos. Assim, todos os itens glosados (bens, e serviços) são dispêndios
indiretos, que, embora de alguma forma relacionados com a atividade, não podem ser considerados
insumos, ainda que sua utilização seja determinada por normas legais; (v) exceção feita, pela análise
do laudo, fica claro que a Borracha SEBS, se incorpora ao produto final caracterizando-se, então,
como insumo nos termos normativos; (vi) somente os valores das despesas realizadas com fretes
contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições do PIS e da COFINS; e (vii) destaca a glosa indevida de parte dos
créditos de COFINS-importação e PIS-importação vinculados a receitas de exportação.

Recurso de Ofício
A DRJ submeteu a decisão à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 3/2008, por força de recurso necessário (fl. 4.017).

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 4.034/4.155, discordando da decisão de piso requerendo, em essência, (a)
Fl. 5580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

suposta nulidade da decisão, uma vez ter sido tolhido se direito de defesa com a não aceitação da
complementação da Impugnação alegando erros materiais cometidos pela Fiscalização; (b) glosa
efetuada pela falta de apresentação de notas fiscais (provas); (c) discorre de forma extensa sobre
o conceito de insumo nas aquisições atingidas pelas contribuições ao PIS e COFINS, passando a
descrever a utilidade dos produtos dos quais a fiscalização glosou por entender não se tratarem
de insumos, descrevendo os serviços utilizados como insumos e, (d) discorre, discordando
especificamente sobre as glosas das despesas com frete.

Acórdão/CARF
Os Recursos de Oficio e Voluntário foram submetidos a apreciação da Turma
julgadora e foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.556, de 26/02/2019
(fls. 4.637/4.658), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade para, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o creditamento sobre os
seguintes itens: água bruta, água clarificada, água desmineralizada, sulfato de alumínio, cloro
líquido, cal hidratada e cal virgem, (...), serviços de tratamento de efluentes e análises físico-
químicas de efluentes, serviços relativos aos materiais de embalagem, gerenciamento de
empreendimentos e paradas), os fretes sobre aquisições de insumos, sobre transporte interno de
insumos e produtos inacabados e, os fretes sobre vendas para empresas ligadas à Contribuinte.

Nessa decisão, o Colegiado assentou que, (i) conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho; (ii) os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições; (iii) as
despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados,
posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativos, e (iv) os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo
Fl. 5581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

contribuinte para o transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito
a crédito das contribuições.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-006.556, de 26/02/20, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 4.660/4.675, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Despesas de frete para transporte de insumos entre estabelecimentos da mesma
empresa”. Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma o Acórdão
no 3801-002.668. No entanto, no Exame de Admissibilidade, constatou-se que o referido Acórdão
havia sido reformado pelo Acórdão CSRF no 9303-006.799, em 2018, antes da interposição do
Recurso Especial, o que, no caso, incide a vedação constante do §15 do art. 67 do RI-CARF.

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3300-S/No - 3a Câmara, de 24/04/2019, exarado pelo Presidente da 3a
Câmara/3a Seção (fls. 4.678/4.681), negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Embargos de Declaração/Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-006.556, de 26/02/20, o
Contribuinte apresentou Embargos de declaração de fls. 4.691/4.707, alegando que houve
obscuridade quanto ao recurso de ofício (não indicou os valores que teriam sido exonerados do
lançamento e aqueles que teriam sido mantidos), omissão quanto ao direito ao crédito sobre fretes em
operações de venda e quanto à inexistência de nulidade do Acórdão DRJ.

Da análise, chegou-se a conclusão que não encontravam-se presentes os vícios
apontados e, assim, com base no Despacho em Embargos – 3a Câmara/2a TO, prolatado pelo
Presidente da Turma (fls. 5.039/5.042), rejeitou em caráter definitivo os Embargos opostos.

Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-006.556, o Contribuinte apresentou
Recurso Especial de fls. 4.795/4.862, apontando divergência com relação às seguintes matérias:
1. À inocorrência de preclusão, em se tratando de matérias de ordem pública, e 2. Possibilidade
de tomada de créditos do PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da firma e entre estabelecimentos e armazéns.
Fl. 5582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos no 9101-001.845 e no 9101-003.953, para a matéria 1, e Acórdãos no 9303-007.845 e no
9303-008.068, para a matéria 2.

Quando do Exame de Admissibilidade do RE, concluiu-se que a matéria referente
a divergência 1, não foi abordada pela decisão recorrida (prequestionamento) o que inviabilizou a
sua discussão perante a CSRF. No entanto, quanto a divergência 2, que apresentou como
paradigmas os Acórdãos no 9303-007.845 e no 9303-008.068, destacou que:

No Acórdão recorrido a Turma entendeu que a glosa dos créditos tomados sobre
os fretes vinculados ao transporte de produtos acabados entre estabelecimento da empresa
deveria ser mantida. Esclareceu que as normas de regência permitem o creditamento das
contribuições não cumulativas somente: i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte
quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à
venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis no s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, e, ii)
sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os
arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003.

Já nos 2 Acórdãos paradigmas entenderam ser cabível a tomada de crédito de
COFINS sobre os valores relativos a fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa com base no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833, de 2003.
Interpretando esse dispositivo, concluiu que são admissíveis os créditos tomados sobre o custo dos
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda, diferenciando-os dos fretes de venda.

Portanto, cotejado os arestos confrontados, comprovou-se a divergência interpretativa
do inc. IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003. Enquanto no recorrido rechaçou a possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sobre os fretes pago na transferência de produtos acabados
entre os estabelecimentos da empresa, os paradigmas decidiram em sentido contrário.

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 3a Câmara, de 01/08/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a
Fl. 5583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Seção (fls. 5.049/5.057), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, somente sobre a matéria 2. Créditos sobre os fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da firma e entre estabelecimentos da Contribuinte.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Recurso Especial interposto pela Contribuinte (que
foi dado seguimento parcial), a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
5.569/5.574, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto, mantendo-
se o Acórdão recorrido nos quesitos objeto da presente insurgência.

Considera inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com embalagem para transporte, fretes
de produtos acabados, bem como os custos com estiva e capatazia, por falta de previsão legal.

Considerações Relevantes
Este processo decorre de verificação de regularidade de créditos pleiteados no
Pedido de Ressarcimento – PER no 14940.12334.020507.1.1.08-7686, protocolado em 2007,
referente a COFINS não cumulativa – Exportação, dos meses de janeiro a março de 2007.

Verifico que há, no sistema e-processo, 2 processos a este apensados, sendo o no
13502.720506-2015-14 e 19555720831/2021-96 e ainda, 2 processos vinculados: no
13502.720469/2012-00 e 19555720831/2021-96.

Como acima referido, este PAF sob análise (13502.720849/2011-55), trata de um
Auto de Infração, para exigência de PIS e COFINS, lavrado em dezembro/2011 e é referentes ao
1o trimestre de 2007. Já o PAF no 13502.720469/2012-00, trata-se de um Auto de Infração,
lavrado em abril/2012 (PIS e COFINS) e é referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2007 que
encontra-se nesta data, com EMBARGOS opostos pela PGFN, que foram admitidos e
encaminhados para a Turma Ordinária (3402) pautar e julgar os embargos.

O PAF no 13502.720506-2015-14, verifica-se que o Contribuinte fez adesão ao
Parcelamento da Lei no 13.043 e está com Despacho de Encaminhado para Arquivo. O PAF no
Fl. 5584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

19555.720831/2021-96 é fruto do Julgamento da Turma Ordinária, desmembrado, para cobrança
de créditos tributários resultante do PAF no 13502.720849/2011-55.

CONCLUINDO, não houve DCOMP atrelada ao PER e, consequentemente, não
houve Manifestação de Inconformidade a ser julgada em paralelo ao presente Auto de Infração.
Portanto, não há óbice para julgamento deste recurso.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 3a Câmara, de
01/08/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 5.049/5.057), com
os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Possibilidade de
tomada de créditos do PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa e entre estabelecimentos e armazéns”.
No recorrido, a Turma entendeu que não cabe o direito ao crédito e, portanto, a glosa
deve ser mantida. O Contribuinte, no especial, defende ser cabível a tomada de crédito de PIS e
Fl. 5585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

COFINS sobre os valores relativos a fretes para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.

Pois bem, a legislação de regência permitem o creditamento das contribuições não
cumulativas somente sobre (i) frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II
do art. 3° das Leis no s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, e (ii) frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003.

No voto condutor do Acórdão recorrido, restou dessa forma consignado (fl. 4.657):
“As glosas recaíram sobre as despesas de fretes na transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da recorrente, além daqueles havidos nas vendas para empresa
ligadas. No que diz respeito à glosa dos fretes vinculados ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimento da recorrente, entendo que não há como acolher a
pretensão da recorrente.
(...) Portanto, tratando-se de frete entre os estabelecimentos da Recorrente de produtos
acabados, entendo que glosa deve ser mantida.”

Entendo correta a decisão recorrida, pois somente devem ser considerados insumos,
para fins de creditamento, os bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à
venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada, ou seja, os custos
relacionados com a atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica..

A Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de
créditos da COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.

Veja-se que a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.

Fl. 5586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Por isso, o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos não dá
direito a crédito, pelos seguintes motivos: (i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no
inciso II do Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto
que trata-se de produtos acabados; e (ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do
mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)

Portanto, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição do PIS e da COFINS,
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.

Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 5587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido quanto a esta matéria.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento firmado em sessão de julgamento para o presente caso que, por sua vez,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à possibilidade de tomada de créditos do
PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa e entre estabelecimentos e armazéns.

Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão ao contribuinte.

Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com
a devida vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.

Frise-se a ementa do acórdão 9303-005.156:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 5588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação
de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS PRIMAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as
etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser
enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e
art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos nada
diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a matéria-
prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento
de
determinada
mercadoria/produto.”

Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303-005.155, 9303-005.154,
9303-005.153, 9303-005.152, 9303-005.151, 9303-005.150, 9303-005.116, 9303-006.136, 9303-
006.135, 9303-006.134, 9303-006.133, 9303-006.132, 9303-006.131, 9303-006.130, 9303-
006.129, 9303-006.128, 9303-006.127, 9303-006.126, 9303-006.125, 9303-006.124, 9303-
006.123, 9303-006.122, 9303-006.121, 9303-006.120, 9303-006.119, 9303-006.118, 9303-
Fl. 5589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.781 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720849/2011-55

006.117, 9303-006.116, 9303-006.115, 9303-006.114, 9303-006.113, 9303-006.112, 9303-
006.111, 9303-005.135, 9303-005.134, 9303-005.133, 9303-005.132, 9303-005.131, 9303-
005.130, 9303-005.129, 9303-005.128, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-005.125, 9303-
005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-
005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.120, 9303-
005.119, 9303-005.118, 9303-005.117, 9303-006.110, 9303-004.311, etc.

É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei
10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido
ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 5590
DF CARF MF
Documento nato-digital